Tribunal: TCU
Processo: 003.942/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE-2007 (no da TCE no sistema: 2136/2018).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Desenvolvimento Social/MDS, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município de Igarapé-Açu/PA por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, para a execução dos Programas Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, no exercício de 2007, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992; c/c os arts. 8o e 11, da Resolução-TCU 344/2022, em: 9.1. reconhecer a incidência da prescrição intercorrente das pretensões ressarcitória e punitiva do TCU e em arquivar o processo; 9.2. dar ciência desta deliberação ao responsável e ao interessado.